Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-08.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL HARMÔNICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA DELITIVA PRESENTE. ACUSADO CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2o, DO CP. IMPROCEDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento do princípio da insignificância tem como requisitos para a sua aplicação: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, a serem aferidos de forma cumulativa.
3. O réu é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio; logo não há falar em atipicidade material da sua conduta delitiva, por força do princípio da insignificância, bem assim inaplicável o privilégio insculpido no art. 155, § 2o, do CP, notadamente, em razão da reincidência e dos maus antecedentes.
4. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda aplicada a réu porquanto é reincidente e portador de maus antecedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.